Tribunal: STF
Processo: ARE 1519819
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, resumido na seguinte ementa (Doc. 2489):



    EMBARGOS DE NULIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 1ª CÂMARA CRIMINAL NÃO UNÂNIME EM RELAÇÃO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VOTO VENCIDO QUE ENTENDEU PELA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR USO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO. PERTINÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES, ANULADAS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELOS MESMOS FATOS EM FEITO DESMEMBRADO COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO. ARGUMENTOS APTOS A INFLUENCIAR, INDEVIDAMENTE, OS JURADOS. EVIDENTE REFERÊNCIA A DECISÕES POSTERIORES QUE JULGARAM ADMISSÍVEL A ACUSAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE QUE PREJUDICOU O ACUSADO. MÁCULA AO ART. 478, I, DO CPP. EMBARGOS PROVIDOS, POR MAIORIA.



    Consta dos autos, em síntese, que o réu, Marcos Menezes Prochet, foi condenado à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) (Doc. 1889)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria, negou provimento ao apelo defensivo. (Doc. 2392)



    Os Embargos de Declaração opostos pela defesa foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material no relatório do acórdão embargado. (Doc. 2416)



    Inconformada, a defesa do acusado opôs Embargos de Nulidade, acolhidos pela Corte estadual para anular a sessão de julgamento, com fundamento no art. 478, I, do Código de Processo Penal, em razão da utilização de argumento de autoridade. (Doc. 2489)



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988, o recorrente, na qualidade de assistente de acusação, alega que o acórdão proferido pelo TJPR “contraria a jurisprudência da Suprema Corte e o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal”. (Doc. 2520)



    Nas razões recursais, alega-se que “não ocorreu a citação de decisão de pronúncia ou posterior a ela, como argumento de autoridade em prejuízo do réu. Assim, ao desconsiderar o rol taxativo do art. 478, I, do Código de Processo Penal para reconhecer tais nulidades, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com o devido respeito, afrontou a jurisprudência desta E. Corte que afirma que as vedações do inciso I do art. 478 estão contidas em rol taxativo, não admitindo interpretação extensiva.”



     Requer, assim, o provimento do recurso, para “reformar o acórdão recorrido, que se determine o imediato cumprimento da pena pelo recorrido.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que “não houve emissão de juízo acerca da violação da norma inserta no artigo 5ª, XXXVIII, alínea ‘c” da CF”, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 desta CORTE. (Doc. 2525)



    Após, o recorrente opôs Embargos de Declaração, não conhecidos pela Corte estadual. (Doc. 2547)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência do mencionado óbice processual. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 2581)



    É o relatório. Decido.



    O Agravo é intempestivo. 



    O assistente de acusação, ora recorrente, foi intimado da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em 29/9/2023 (Doc. 2530) e o Agravo em Recurso Extraordinário foi protocolado apenas em 21/11/2023 (Doc. 2581), de modo que não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade.



    Ressalte-se que esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a interposição de recurso incabível não interrompe o prazo recursal. É o que ocorre neste caso, em que opostos embargos declaratórios manifestamente inadmissíveis contra a decisão que examinou a admissibilidade do RE. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Recurso intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Ausência de comprovação. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. A decisão agravada foi publicada em 25.06.2024, tendo o agravo sido interposto somente em 26.07.3024. Dessa forma, ele é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 



    5. A oposição de embargos de declaração em face da decisão do Tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário não interrompe nem suspense o prazo recursal. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1522179 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 05/12/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA JUÍZO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1469228 ED-AgR, Rel. Mi. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 05/03/2024))



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente